Tribunal: STF
Processo: ARE 1356559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EXFERROVIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIRREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA.



    -Cinge-se a controvérsia em se verificar, inicialmente, a incidência da prescrição do fundo de direito e, no mérito, se o autor possui direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário.



    -Aplicável, apenas, a prescrição das prestações não alcançadas pelo quinquênio anterior à propositura da ação, uma vez que o caso refere-se a relação jurídica de trato sucessivo.



    -A complementação da aposentadoria de ex-ferroviário ou de pensão por ele instituída é garantida aos trabalhadores que cumpriram os seguintes requisitos: ter sido admitido na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais ou subsidiárias até 21/05/1991, sob qualquer regime de trabalho (estatutário e celetista); e deter a condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária pelo INSS.



    -Verifica-se que, de fato, o trabalhador ingressou na RFFSA em 1981, tendo sido transferido para a CBTU, FLUMITRENS e CENTRAL por sucessão trabalhista, sem interrupção do contrato de trabalho, aposentando-se pelo INSS ainda na condição de ferroviário. No entanto, o autor não faz jus à complementação, posto que se aposentou em empresa que não pertence à UNIÃO, mas, sim, ao Governo do Estado, não podendo a União arcar com despesas de empregado de empresas não subsidiárias da RFFSA e pertencente a outro ente federativo.



    -Precedentes citados.



    -Dessa forma, o ora recorrente não faz jus à complementação, razão por que impõe-se a reforma da sentença.



    -Remessa necessária e recurso da União Federal providos para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, condenando o autor em honorários advocatícios, fixados em 10 % do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC/2015”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “In casu, pretende a parte autora a complementação de sua aposentadoria de ex-ferroviário, na forma das Leis 8.186/91 e 10.478/02, correspondente à diferença entre os proventos recebidos do INSS e a remuneração total percebida por empregado de cargo/função equivalente da ativa, “com o respectivo adicional por tempo de serviço, de acordo com a tabela salarial da RFFSA, atual CBTU, por ser sua sucessora”, parcelas vencidas e vincendas, tudo em conformidade com as Leis 8.186/1991 e 10.478/2002, acrescidas de juros e correção monetária, bem como a observância do PCS/90 da CBTU.



    [...]



    Quanto à complementação de aposentadoria, regem a matéria os seguintes dispositivos legais, in verbis:



    Lei 8.186/1991: 



    [...]



    Lei 10.478/2002:



    [...]



    Dos artigos de lei esposados, extrai-se que a complementação da aposentadoria de ex-ferroviário ou de pensão por ele instituída é garantida aos trabalhadores que cumpriram os seguintes requisitos: ter sido admitido na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais ou subsidiárias até 21/05/1991, sob qualquer regime de trabalho (estatutário e celetista); e deter a condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária pelo INSS.



    Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o trabalhador ingressou na CBTU em 1986 (fl. 38), tendo sido transferido para a FLUMITRENS, em 22/12/94 e, posteriormente, para a CENTRAL, a partir de 01/12/2002, por sucessão trabalhista, sem interrupção do contrato de trabalho (fl. 40), aposentando-se pelo INSS em 10/12/2010, ainda na condição de ferroviário (fl. 32). No entanto, o autor não faz jus à complementação, posto que se aposentou em empresa que não pertence à UNIÃO, mas, sim, ao Governo do Estado, não podendo a União arcar com despesas de empregado de empresas não subsidiárias da RFFSA e pertencente a outro ente federativo”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente